Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-75.2023.8.11.0017
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001660-75.2023.8.11.0017
APELANTE: ARTHUR BRITO DOS SANTOS, MARCIA COSTA ARAUJO, MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA, ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO, VALTER REINDEL JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. REGIME PRISIONAL. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por VALTER REINDEL JUNIOR, MÁRCIA COSTA ARAÚJO, ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO, MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA e ARTHUR BRITO DOS SANTOS contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 35 da Lei no 11.343/2006 e 2o da Lei no 12.850/2013, com aplicação de causa de aumento (§2o) e imposição de penas em regimes fechado ou semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) definir se a 7a Vara Criminal de Cuiabá tem competência para julgar crimes de organização criminosa ocorridos em outras comarcas do estado; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia de provas digitais extraídas de aparelhos celulares; (iii) determinar se configura bis in idem entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa; (iv) verificar se o regime fechado imposto ao réu Valter é justificado; (v) analisar se há insuficiência probatória para a condenação dos réus por organização criminosa; (vi) decidir sobre a legalidade da causa de aumento pelo uso de arma de fogo prevista no §2o do art. 2o da Lei 12.850/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STF e o STJ firmaram entendimento de que os Tribunais possuem competência para definir a especialização de varas em razão da matéria, não havendo violação ao princípio do juiz natural.
A Resolução no 11/2017 do TJMT foi editada em conformidade com o artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal, o qual confere aos Tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional. A especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá justifica-se pela complexidade das ações envolvendo organizações criminosas, promovendo maior eficiência jurisdicional.
Não há nulidade na extração dos dados dos celulares, pois a cadeia de custódia foi preservada de forma suficiente, com autorização judicial prévia e ausência de indício de adulteração. Inexistente prejuízo, inaplicável o art. 563 do CPP.
Os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa possuem desígnios autônomos e núcleos típicos distintos. A atuação paralela do réu Valter em ambas as esferas autoriza condenações cumulativas, não havendo consunção.
O regime fechado imposto a Valter está amparado no quantum da pena superior a oito anos (CP, art. 33, §2o, “a”) e na valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente seu papel de liderança no Comando Vermelho, o que legitima a medida.
A condenação de Márcia por organização criminosa encontra respaldo em vídeo em que a ré realiza juramento à facção, além de provas testemunhais e histórico de vínculos com o tráfico. Demonstrado vínculo estável, voluntário e consciente com a organização.
Os réus Onildon, Maurício e Arthur também foram corretamente condenados, pois há prova direta de juramento gravado em vídeo, participação em grupos internos da facção e atuação funcional em atividades criminosas, configurando efetiva adesão à organização.
A majorante do §2o do art. 2o da Lei 12.850/2013 foi corretamente aplicada, bastando a demonstração de que a organização atuava com uso de armas de fogo, o que restou comprovado por mensagens, fotos e contexto de atuação armada da facção, independentemente de apreensão ou perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: 1. É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o Estado, não havendo violação ao princípio do juiz natural. 2. A mera ausência de formalidades como lacre ou laudo pericial não invalida prova digital extraída de celular se não comprovada quebra da cadeia de custódia ou prejuízo concreto à defesa. 3. Os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico possuem núcleos típicos autônomos e desígnios distintos, admitindo condenações cumulativas quando demonstrada atuação paralela do agente. 4. É legítima a imposição do regime fechado para cumprimento de pena superior a oito anos, especialmente quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como liderança em facção criminosa. 5. A existência de vídeo de juramento, participação em grupos internos da facção e provas testemunhais são suficientes para comprovar a adesão voluntária e estável ao crime de organização criminosa. 6. A aplicação da causa de aumento prevista no §2o do art. 2o da Lei 12.850/2013 dispensa a apreensão física da arma, bastando a comprovação do uso estrutural de armamento pela organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, “a”; CP, arts. 33, §2o, “a” e 69; CPP, arts. 69, 70, 74, 75, 76, 78, 83, 109, 158-B, 563; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 12.850/2013, art. 2o, caput e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4414/AL; STF, HC 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no REsp 1.611.615/MT, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, AgRg no HC 764.760/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto; STJ, AgRg no HC 874.934/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto; STJ, AgRg nos EDcl no HC 788.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, Ap. 1007169-09.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; TJMT, Ap. 1001834-43.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1001660-75.2023.8.11.0017

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, CRIMES DE TORTURA, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

PARTE(S):

[ARTHUR BRITO DOS SANTOS - CPF: 053.723.691-08 (APELANTE), M
Á
RCIA COSTA ARA
Ú
JO - CPF: 061.022.421-22 (APELANTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JO
Ã
O MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MAUR
Í
CIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.134.341-66 (APELANTE), ONILDON CL
Á
UDIO DE SOUZA FILHO - CPF: 067.942.071-17 (APELANTE), VALTER REINDEL J
Ú
NIOR - CPF: 039.332.991-79 (APELANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 061.029.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), HYKARO VIN
Í
CIUS ARA
Ú
JO GALV
Ã
O - CPF: 071.810.841-86 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO STEF
Â
NIO ALVES BARROS - CPF: 033.549.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES AM
Â
NCIO - CPF: 018.163.701-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. REGIME PRISIONAL. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por VALTER REINDEL JUNIOR, MÁRCIA COSTA ARAÚJO, ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO, MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA e ARTHUR BRITO DOS SANTOS contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 35 da Lei no 11.343/2006 e 2o da Lei no 12.850/2013, com aplicação de causa de aumento (§2o) e imposição de penas em regimes fechado ou semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a 7a Vara Criminal de Cuiabá tem competência para julgar crimes de organização criminosa ocorridos em outras comarcas do estado; (
ii
) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia de provas digitais extraídas de aparelhos celulares; (
iii
) determinar se configura bis in idem entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa; (
iv
) verificar se o regime fechado imposto ao réu Valter é justificado; (v) analisar se há insuficiência probatória para a condenação dos réus por organização criminosa; (vi) decidir sobre a legalidade da causa de aumento pelo uso de arma de fogo prevista no §2o do art. 2o da Lei 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF e o STJ firmaram entendimento de que os Tribunais possuem competência para definir a especialização de varas em razão da matéria, não havendo violação ao princípio do juiz natural.

A Resolução no 11/2017 do TJMT foi editada em conformidade com o artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal, o qual confere aos Tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional. A especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá justifica-se pela complexidade das ações envolvendo organizações criminosas, promovendo maior eficiência jurisdicional.

Não há nulidade na extração dos dados dos celulares, pois a cadeia de custódia foi preservada de forma suficiente, com autorização judicial prévia e ausência de indício de adulteração. Inexistente prejuízo, inaplicável o art. 563 do CPP.

Os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa possuem desígnios autônomos e núcleos típicos distintos. A atuação paralela do réu Valter em ambas as esferas autoriza condenações cumulativas, não havendo consunção.

O regime fechado imposto a Valter está amparado no quantum da pena superior a oito anos (CP, art. 33, §2o, “a”) e na valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente seu papel de liderança no Comando Vermelho, o que legitima a medida.

A condenação de Márcia por organização criminosa encontra respaldo em vídeo em que a ré realiza juramento à facção, além de provas testemunhais e histórico de vínculos com o tráfico. Demonstrado vínculo estável, voluntário e consciente com a organização.

Os réus
Onildon
, Maurício e Arthur também foram corretamente condenados, pois há prova direta de juramento gravado em vídeo, participação em grupos internos da facção e atuação funcional em atividades criminosas, configurando efetiva adesão à organização.

A majorante do §2o do art. 2o da Lei 12.850/2013 foi corretamente aplicada, bastando a demonstração de que a organização atuava com uso de armas de fogo, o que restou comprovado por mensagens, fotos e contexto de atuação armada da facção, independentemente de apreensão ou perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Preliminares rejeitadas.
Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
: 1. É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o Estado, não havendo violação ao princípio do juiz natural. 2. A mera ausência de formalidades como lacre ou laudo pericial não invalida prova digital extraída de celular se não comprovada quebra da cadeia de custódia ou prejuízo concreto à defesa. 3. Os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico possuem núcleos típicos autônomos e desígnios distintos, admitindo condenações cumulativas quando demonstrada atuação paralela do agente. 4. É legítima a imposição do regime fechado para cumprimento de pena superior a oito anos, especialmente quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como liderança em facção criminosa. 5. A existência de vídeo de juramento, participação em grupos internos da facção e provas testemunhais são suficientes para comprovar a adesão voluntária e estável ao crime de organização criminosa. 6. A aplicação da causa de aumento prevista no §2o do art. 2o da Lei 12.850/2013 dispensa a apreensão física da arma, bastando a comprovação do uso estrutural de armamento pela organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, “a”; CP,
arts
. 33, §2o, “a” e 69; CPP,
arts
. 69, 70, 74, 75, 76, 78, 83, 109, 158-B, 563; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei 12.850/2013, art. 2o, caput e §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4414/AL; STF, HC 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ,
AgRg
no REsp 1.611.615/MT, Rel. Min. Felix Fischer; STJ,
AgRg
no HC 764.760/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto; STJ,
AgRg
no HC 874.934/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 788.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, Ap. 1007169-09.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; TJMT, Ap. 1001834-43.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou:

1) VALTER REINDEL JUNIOR pelo cometimento dos crimes de associação para o tráfico [art. 35 da Lei no 11.343/2006] e organização criminosa [art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013], à pena de 8 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, regime fechado, e 718 dias-multa, absolvendo-o da prática do delito de tráfico de drogas;

2) MARCIA COSTA ARAUJO pelo cometimento do delito de organização criminosa [art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013], à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa;

3) ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO pelo cometimento do delito de organização criminosa [art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013], à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa;

4) MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA pela prática do crime de organização criminosa [art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013], à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa;

5) ARTHUR BRITO DOS SANTOS pela prática do crime de organização criminosa [art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013], à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa.

A defesa de VALTER REINDEL JUNIOR sustenta que: 1)
“deve ser aplicado o princípio da consunção ao apelante, visto que o próprio Magistrado, nos termos do Relatório de id. 165772385, vislumbrou que as provas demonstram que o apelante integrou a organização criminosa Comando Vermelho com intuito único de comercializar entorpecentes”
; 2)
“não há fundamentação idônea para o exagero do juiz a quo ao fixar regime fechado para início de cumprimento de pena”
.

Ao final, requer a absolvição do réu da prática do crime de associação para o tráfico e a fixação de regime prisional menos gravoso.

A defesa de MARCIA COSTA ARAUJO suscita, preliminarmente,
“o reconhecimento da quebra de cadeia de custódia, eis que, a extração de informações dos celulares foi obtida sem a devida observância aos meios técnicos adequados para o caso, sem submissão a perícia técnica ou contraditório, maculando assim seu conteúdo, de modo que, devem ser desentranhadas dos autos todas as provas dela decorrentes”
.

No mérito, almeja a absolvição da ré pela prática do delito de organização criminosa, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pede
“o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, tipificada no §2o, do art. 2o da Lei no 12.850/12, haja vista a ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma, bem como diante da ausência de prova testemunhal e/ou laudo pericial”
.

A Defensoria Pública, representando os réus ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO, MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA e ARTHUR BRITO DOS SANTOS, almeja, preliminarmente, a) a declaração de inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, por afronta ao art. 22, inciso I, c/c. art. 5o, LIII, ambos da CF; b) o reconhecimento de ilegalidade parcial da Resolução no 11/2017 – TP, a fim de suprimir o termo
“com jurisdição em todo o Estado”
, pleiteando a nulidade de todos os atos praticados pelo Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá.

No mérito, postula a absolvição dos réus pela prática do delito de organização criminosa, por falta de elementos probatórios.

Subsidiariamente, pede
“o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, tipificada no §2o, do artigo 2o da lei no 12.850/12”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

O Des. Wesley Sanches declarou seu impedimento para atuar como relator, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JO
RGE DA COSTA LANA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA IZADORA BARROS SOUSA, OAB/MT 28424-A.

V

O

T

O
(VENCEDOR) (PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE
DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL)

A Defensoria Pública suscita que
“a Resolução n. 11/2017 que atribuiu jurisdição sobre todo o Estado de Mato Grosso para a 7a Vara Criminal da Capital exclusivamente processar e julgar todos os delitos praticados por organização criminosa, está em flagrante contradição ao texto legal trazido pelo Código de Processo Penal”
.

Argui, ainda, que
“os delitos, se consumaram nas comarcas de São Félix do Araguaia/MT”.

A questão debatida já foi enfrentada em inúmeras oportunidades neste Tribunal, prevalecendo o entendimento de que compete ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP.

Mutatis mutandis
, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ,
AgRg
no REsp no 1.611.615/MT; STJ,
AgRg
no RHC no 115.811/ES). ‘É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000). “Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000). ‘Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.’ (STF, ADI 4414/AL). ‘Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)”
(TJMT, Ap. 1001834-43.2022.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 1o.8.2023)

Conquanto o processo tenha iniciado sua tramitação na Comarca São Felix do Araguaia, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que a competência foi declinada ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por força do teor contido na Resolução no 11/2017-TP.

A propósito, enfrentando situação idêntica na Apelação Criminal no 1001057-08.2022.8.11.0091, de Relatoria do Des. Marcos Machado, esta Câmara concluiu que:
“O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ”
(04.10.2024).

Trago à colação excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Des. Marcos Machado, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“A competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (
PJe
n. 1001057-08.2022.8.11.0091) está fundamentada na Resolução n. 11/2017/TP, visto que os apelantes foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC n. 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ,
AgRg
no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

‘É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (AP no 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

‘Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais’ (HC n. 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ ‘dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP’, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)”.

E não destoa o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que, em situação semelhante, também reconheceu a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos termos da seguinte EMENTA,
in
verbis
:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART.2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO No 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

“[...], tanto
o STF, como o STJ, firmaram
o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018- Amarildo Cesar
Fachone
, promotor de Justiça designado)

“A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ,
AgRg
no REsp no 1611615/MT).”
(N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/05/2019)

Nesse contexto, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem [que trata da prática do crime de organização criminosa], não há falar em nulidade por incompetência territorial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

V

O

T

O (
PRELIMINAR – COMPETÊNCIA RELATIVA DA ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

A Defensoria Pública também argui que a competência da 7a Vara Criminal da Capital é de natureza relativa, admitindo-se a prorrogação, sem razão, contudo.

Digo isso porque, conforme já decidiu este Sodalício:

“3. A Resolução no 11/2017 foi editada em conformidade com o art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional, inclusive criando varas especializadas.

4. A supressão do termo ‘com jurisdição em todo o estado’ não gera vício formal ou inconstitucionalidade, sendo um ajuste redacional que não altera a competência essencialmente atribuída às varas criminais.

5. A Resolução n. 11/2017, ao estabelecer a competência ampliada da 7a Vara Criminal, não viola o CPP, mas adequa a distribuição de processos de acordo com as necessidades locais, em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais.

6. O termo ‘com jurisdição em todo o estado’ é uma medida administrativa para garantir a eficiência na tramitação de processos de grande complexidade, especialmente em matéria de organização criminosa. O CPP permite ajustes na competência territorial (art. 74), visando à eficiência da justiça, o que legitima a Resolução.

7. As regras de conexão e continência previstas nos artigos 69, 76 e 78 do CPP não são absolutas e podem ser flexibilizadas em casos que envolvem varas especializadas.

8. A competência por prevenção, prevista no art. 75, parágrafo único, do CPP, é critério subsidiário para a fixação da competência territorial, sendo utilizada quando há mais de um juízo igualmente competente. No caso em questão, a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá, criada para julgar crimes de organização criminosa, prevalece sobre a regra de prevenção, dada a competência em razão da matéria.

9. Conforme já decidido pelos tribunais superiores, a designação de competência territorial em razão da matéria é válida, nos termos do art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a especialização da 7a Vara Criminal para julgar crimes de organização criminosa, independentemente do local da prática delitiva. O art. 70 do CPP, que regula a competência pelo local da consumação da infração, não se aplica quando há competência especializada.

10. A prevenção, embora prevista no art. 83 do CPP como critério subsidiário para fixação de competência, não é absoluta. Ela pode ser afastada em face de normas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas.

11. A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o STJ e o STF, reconhece que a especialização de varas para o julgamento de determinadas matérias, como crimes de organização criminosa, é legítima e prevalece sobre a competência por prevenção, conforme disposto no art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal.

12. A competência por prevenção, sendo relativa, não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria, especialmente em situações que envolvem varas especializadas, como a 7a Vara Criminal de Cuiabá.

13. A teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, preserva a validade dos atos processuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente. A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência do juízo de origem até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição.
(TJMT, Ap. 1009401-45.2022.8.11.0004, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, 15/10/2024)

Se os crimes foram perpetrados no contexto de organização criminosa, não há falar que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia se tornou prevento em relação à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, haja vista que, conquanto naquela unidade Judiciária tenham sido praticado os atos na fase de investigação policial, bem como lá iniciada a ação penal, houve o declínio de competência, nos termos do teor contido na Resolução no 11/2017-TP.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

V

O

T

O (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DA QUEBRA DO SIGILO DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

A defesa da ré MÁRICA suscita a nulidade das provas digitais extraídas do aparelho celular apreendido em poder de Júnior dos Reis Carvalho, sob o argumento de que não foram observados os protocolos técnicos e legais exigidos para assegurar a integridade e autenticidade dos dados colhidos, notadamente em razão da inexistência de perícia formal, do não emprego de software forense com geração de código
hash
, bem como da ausência de registro da cadeia de custódia.

O juiz singular afastou tal alegação de nulidade, nestes termos:

“As defesas dos acusados ARTHUR BRITO DOS SANTOS, MAURÍCIO SILVA DE OLIVEIRA, ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO, VALTER REINDEL JUNIOR, HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO e MÁRCIA COSTA RAÚJO sustentam, em apertada síntese, que houve quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos do aparelho celular apreendido em posse de JUNIOR DOS REIS CARVALHO (vítima de homicídio qualificado em fato objeto de investigação em andamento), uma vez que não há meios de garantir que as provas usadas para embasar a denúncia não foram adulteradas.

Como se depreende das informações contidas nos autos, no âmbito da operação “Mercadores do Tráfico II”, a polícia civil do Município de São Félix do Araguaia-MT
apreendeu o aparelho celular de JUNIOR DOS REIS CARVALHO, suposto líder da Organização Criminosa Comando Vermelho naquela região e vítima de homicídio qualificado
. A partir disso,
após a devida autorização legal, conforme o relatório n. 2022.13.47141 (id 133036525), da análise dos dados extraídos do referido aparelho, foi possível identificar novos membros da Organização Criminosa, aqui denunciados
.

Nesse tocante,
muito embora os réus aleguem que a ausência de registro de manuseio, de serviço de protocolo e que o acondicionamento das mídias extraídas foi incorreto, ensejando a quebra da cadeia de custódia, não foram apontados elementos que indiquem a falta de preservação e confiabilidade dos atos que compõem a referida cadeia, desde a posse, movimentação, localização e armazenamento do material apreendido
.

Isso porque
a simples ausência de lacre ou registro formal dos responsáveis por manusear o celular apreendido não constitui fato hábil a invalidar a prova colhida e as dela derivadas, mormente porque os atos praticados por funcionários públicos detêm presunção de validade e legitimidade, não aportando aos autos, concretamente, prova suficiente a retirar a credibilidade dos trabalhos realizados pelos policiais
.

De igual modo, não foi demonstrada a inobservância dos procedimentos metodológicos adequados para garantir a integridade e idoneidade dos dados digitais, isto é,
não foi apontado, concretamente, que a forma utilizada pelos policiais para extraírem os dados do aparelho celular apreendido tenham comprometido a fidedignidade das informações colhidas, cuidando-se de meras conjecturas
. Nesse enquadramento fático,
não aportou aos autos indicativos de que houve adulteração da prova a ponto de invalidá-la, pelo que não há falar em quebra da cadeia de custódia
.

Nesse caminho intelectivo, à vista dos depoimentos dos policiais civis,
observa-se que não se tem notícias de adulterações de conteúdo de conversas de WhatsApp pretérita, já registradas no aplicativo, isto é, ainda que o relatório policial tenha sido realizado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, não há qualquer indicativo, mínimo que seja, que permita a inferência de quebra da confiabilidade do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido
.

Posto isto,
ainda que se possa falar em irregularidade na forma de custódia do celular apreendido, a exemplo da ausência de lacre por ocasião da constrição do aparelho e informações dos caminhos percorridos pelo bem móvel até ser submetido à perícia judicial – o que não ocorreu –, aludidas desconformidades não comprometeram a higidez da prova colhida, dada a segurança fornecida pelo próprio aplicativo de trocas de mensagens, descartando-se quaisquer alterações no seu conteúdo
.

Assim, a despeito da alegada ausência de elementos acerca da conservação dos dados celulares,
não foi minimamente demonstrada qualquer violação do aparelho celular e dos dados extraído a impactar na higidez da prova colhida, pelo que não há falar em quebra de cadeia de custódia
.

Logo, diante da ausência de demonstração concreta, baseada em elementos técnicos, hábeis a indicar uma suposta violação ou irregularidade no acesso e verificação dos celulares, rejeito a preliminar arguida.”

Como visto, a apreensão do aparelho celular ocorreu no bojo da denominada operação “Mercadores do Tráfico II”, sendo devidamente autorizada por decisão judicial prévia, conforme se depreende do relatório no 2022.13.47141, lavrado pela autoridade policial competente.

A extração dos dados decorreu de diligência regular da polícia judiciária, com respaldo legal e inserida em contexto investigativo legitimamente instaurado.

No que tange à alegada quebra da cadeia de custódia, o art. 158-B do CPP estabelece que a cadeia de custódia compreende o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de infração penal, de modo a preservar sua autenticidade.

Entretanto, consoante bem destacado pelo juiz da causa, inexiste nos autos prova técnica ou indício idôneo capaz de infirmar a higidez da prova digital colacionada aos autos.

Ao revés, os dados obtidos a partir do celular apreendido, de propriedade de integrante o Comando Vermelho, revelam-se coerentes com o conteúdo das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, o qual, inclusive, possui mecanismos próprios de verificação de integridade, como criptografia de ponta a ponta e registros cronológicos automáticos, que dificultam significativamente qualquer tipo de adulteração retroativa.

Conforme bem destacou o juiz da causa, a simples ausência de lacre físico, ou a inexistência de menção expressa a determinados atos de registro interno de tramitação do material apreendido, não é suficiente, por si só, para ensejar a invalidação da prova obtida,
mormente quando não há qualquer elemento concreto nos autos a indicar que os dados extraídos foram manipulados, alterados, forjados ou descontextualizados
.

Sabe-se que, no curso das investigações, a autoridade policial pode documentar elementos informativos relevantes por meio de relatórios circunstanciados, sobretudo quando inexistem controvérsias factuais quanto ao conteúdo acessado, como é o caso dos autos.

Ressalte-se, ainda, que a presunção de veracidade dos atos praticados por agentes públicos, notadamente no exercício regular da atividade investigativa, não foi infirmada por qualquer elemento probatório. A alegação genérica de violação da cadeia de custódia não se sustenta quando dissociada de demonstração de prejuízo concreto, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal.

Portanto, inexistindo comprovação de adulteração ou comprometimento da integridade dos dados obtidos, não se vislumbra ofensa ao devido processo legal, tampouco qualquer irregularidade que possa comprometer a validade das provas digitais acostadas aos autos.

De mais a mais, o STJ e
esta
Câmara Criminal já assentaram que eventual quebra da cadeia de custódia não resulta, automaticamente, na inadmissibilidade da prova, sendo necessária a demonstração de prejuízo real:

“No caso dos autos, não houve comprovação de qualquer adulteração no decorrer probatório, nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, [...] ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidara prova [...].”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.318.334/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23/4/2024)

“(...) estando todo o procedimento [...] devidamente alicerçado em mandado judicial autorizador, sendo a colheita do material realizada por equipe técnica da Delegacia de Homicídios, e estando demonstrada a história cronológica do vestígio coletado, vale dizer, do celular apreendido, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia (...).”
(STJ,
AgRg
no HC n. 764.760/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 14/3/2023)

“A quebra de sigilo de dados foi devidamente fundamentada por decisão judicial. (...) A alegada quebra da cadeia de custódia dos celulares não restou comprovada, sendo irrelevante eventual falha formal diante da inexistência de prejuízo. A quebra da cadeia de custódia só compromete a validade da prova se demonstrado prejuízo concreto à defesa.”
(TJMT, Ap. no 1013812-51.2021.8.11.0042, minha relatoria 18/06/2025)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Os apelantes, juntamente com quatro corréus, foram denunciados pelos seguintes fatos criminosos:

“
FATO 01 (Organização Criminosa – Art. 2o, §2o e §3° da Lei n.o 12.850/13)

Abstrai-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil de São Félix do Araguaia identificou que no período compreendido entre os anos de 2022 a 2023, na comarca de São Félix do Araguaia/MT, os denunciados ARTHUR BRITO DOS SANTOS, DIOGO RIBEIRO DA COSTA, HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO, IVO STEFANIO ALVES BARROS, LUCAS TAVARES AMANCIO, MARCIA COSTA ARAUJO, MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA, ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO e VALTER REINDEL JUNIOR, constituíram e integraram organização criminosa, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, lavagem de dinheiro e outros crimes.

Projetado pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática contínua e ininterrupta de delitos de diversas modalidades, restou identificado nos municípios que integram a região do Vale do Araguaia a existência e atuação da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja atuação revela-se notória no meio social e sua realidade vem registrada, inclusive, nas diversas ações penais que tramitam perante a 7.a Vara Criminal de Cuiabá.

Não se revela diferente na comarca de São Félix do Araguaia/MT e região, já que referida organização criminosa vem se fortalecendo sua atuação especialmente no fomento do tráfico de entorpecentes. Os membros que integram essa organização revelam-se como “soldados” a mando das lideranças, trocando seus executores fungíveis, buscando sempre reforçar financeiramente o grupo, elegendo seus representantes locais, cobrando “taxas” para manter o comércio de drogas e a manutenção do grupo com a cobrança das chamadas “peitas” e/ou “camisa”.

Conforme se abstrai do relatório de investigação n.o 2022.13.47141 (id 133036525), o desencadeamento das investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil no âmbito da “Operação Mercadores do Tráfico II” desencadeou-se após o falecimento de JUNIOR DOS REIS CARVALHO, conhecido pela alcunha de “
Furete
”, “Faraó” ou “Liberdade”, líder do tráfico de drogas no município de São Félix do Araguaia-MT, vítima de homicídio ocorrido no dia 08.05.2022, ocasião em que a Polícia Judiciária localizou e apreendeu a lado do seu corpo seu aparelho celular.

Após devida autorização judicial, a análise desse aparelho celular apreendido assegurou a colheita de diversos áudios, imagens e vídeos, elementos probatórios demonstradores que os denunciados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e perpetraram diversos outros delitos.

As informações abstraídas do referido relatório de investigação (id 133036525) explicitaram que os integrantes da organização criminosa se comunicavam predominantemente pelo aplicativo do “Whatsapp”, cientes da existência da criptografia ponto a ponto nesse mecanismo de comunicação, de modo a evitar o monitoramento e interceptação dos integrantes do grupo. No aplicativo do celular do ex-chefe do tráfico, JUNIOR DOS REIS CARVALHO, vulgo “
Furete
”, “Faraó” ou “Liberdade”, houve a identificação de ao menos 2 (dois) grupos de Whatsapp da facção “Comando Vermelho”, dos quais um chamava Distribuidora Cavalcante (17 participantes) e o outro Trabalho
Sanffa
(4 participantes).

Restou pontuado que tais grupos de Whatsapp eram utilizados para assegurar a coordenação do tráfico de drogas e a monitoração das ações policiais, assim como que seus integrantes possuíam ciência que integravam o “Comando Vermelho”

As diligências investigativas constaram que no grupo denominado “Distribuidora Cavalcante”, segundo informações abstraídas do relatório (id 133036525 - Pág. 5), esse era chefiado pelo falecido chefe do tráfico, JUNIOR DOS REIS CARVALHO (
Furete
/Faraó/Liberdade), tendo por seus integrantes as pessoas dos denunciados LUCAS TAVARES AMÂNCIO (
Popotinha
/Pai Veio), HYCARO VINÍCIUS ARAÚJO GALVÃO (
Mattim

Buu
), IVO STEFANIO ALVES BARROS (Ivo), VALTER REINDEL JUNIOR (El Loko/
Shade
/Dj
Shade
).

Nesse grupo foi pontuado que
o mesmo
tinha finalidades criminosas e todos seus membros tinham ciência de que era voltado (Num. 133036526 - Pág. 8) para a troca de informações do tráfico de drogas local, repasse de informes da organização criminosa, monitoramento das
policias
, noticiar prazo para pagamento das peitas/camisas.

Os denunciados integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, grupo esse caracterizado pela sua periculosidade e utilização de arma de fogo, tal como restou consignado nos registros fotográficos acostados no inquérito policial id 133036531 – fls. 11 e 15/18, razão pela qual identificada se mostra a configuradora delineada no §2.o do artigo 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

Com o desencadeamento da investigação pela Polícia Judiciária Civil, houve a postulação de medidas cautelares relacionadas a busca e apreensão, prisão preventiva, quebra do sigilo telefônico e sequestro de bens que foram postuladas (id 92899135) e reiteradas (id 127693762) pela autoridade policial diante da presença da contemporaneidade nos autos do incidente processual n.o 1001137-97.2022.8.11.00173, cuja decisão (id 130985091) deferiu as postulações almejadas, assim como decretou a prisão preventiva dos denunciados HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO, vulgo “
Mattim

Bu
”, IVO STEFANIO ALVES BARROS e
VALTER REINDEL JUNIOR
, vulgo “
Shade
”, “El Loko” ou “Dj
Shade
”. As diligências de busca e apreensão restaram exitosas (Num. 138371445 - Pág. 3) na apreensão de aparelhos celulares em relação aos denunciados IVO STEFANIO ALVES BARROS,
VALTER REINDEL JUNIOR
, HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO,
MARCIA COSTA ARAUJO e MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA
, havendo o encaminhamento de tais dispositivos para realização de perícia e extração de dados, em razão do deferimento judicial da quebra do sigilo dos dados.

Diante dos elementos colhidos pela autoridade policial ao longo da investigação, restou possível identificar que os denunciados
ARTHUR BRITO DOS SANTOS
, DIOGO RIBEIRO DA COSTA, HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO, IVO STEFANIO ALVES BARROS, LUCAS TAVARES AMANCIO,
MARCIA COSTA ARAUJO, MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA, ONILDON CLAUDIO DE SOUZ FILHO e VALTER REINDEL JUNIOR
se revelam faccionados e desenvolviam tarefas nesse grupo, de modo a assegurar o fortalecimento do “Comando Vermelho” na região do Vale do Araguaia, integrando as fileiras da referida organização criminosa, bem como fomentando a perpetração de delitos relacionados ao tráfico, associação para o tráfico e a lavagem de dinheiro, conforme será explicitado nos tópicos a seguir.

FATO 02
(Do tráfico e da associação ao tráfico de entorpecentes– Art. 33 e 35, ambos da lei 11.343/2006)

Abstrai-se das informações carreadas no presente procedimento investigativo que, no decorrer do ano de 2022, na comarca de São Félix do Araguaia/MT, os denunciados
LUCAS
TAVARES AMANCIO, vulgo “
Popotinha
” ou “Mano Pai Veio”, HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO
,
vulgo “
Mattim

Bu
” e
VALTER REINDEL JUNIOR
, vulgo “
Shade
”, “El Loko” ou “Dj
Shade
”, associaram-se com o falecido chefe do tráfico, JUNIOR DOS REIS CARVALHO (
Furete
/Faraó/Liberdade), para o fomento das condutas delitivas capituladas no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, bem como, também, venderam, expuseram à venda, ofereceram, transportaram drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

No decorrer das investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil, após o acesso com autorização judicial do aparelho celular da vítima de homicídio Junior dos Reis Carvalho, pessoa identificada como liderança no tráfico de drogas no município de São Félix do Araguaia/MT, que exercia a função de “gerente” e “disciplina” do tráfico da região, houve a identificação dos demais integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” que fomentavam o tráfico e se encontravam associados no fortalecimento da mercancia de entorpecentes.”

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa assim decidiu:

“A materialidade delitiva do crime de organização criminosa e associação criminosa restaram cabalmente comprovadas pelas seguintes provas:

Autos de Inquérito Policial No 150.4.2022.24666; Autos da Medida Cautelar No 1001137-97.2022.8.11.0017 PJE; Autos da Medida Cautelar No 1001568-34.2022.8.11.0017 PJE; Relatório de Investigação No 2022.13.47141 (ID: 133036525 ao ID: 133036530); Relatório de Investigação No 2022.13.70735 (ID: 133036531- Págs. 1/44); Relatório No 2023.7.119171 (ID: 136523737 - Págs. 1/5); Relatório Técnico No 004/2024 – GAECO (ID: 138941906 - Págs. 1/36);

Prova oral colhida durante a instrução processual. Da autoria

Quanto à autoria delitiva, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face ao arcabouço probatório aviado durante a persecução penal. (...)

Abstrai-se das informações carreadas no presente procedimento investigativo que, no decorrer do ano de 2022, na comarca de São Félix do Araguaia/MT, os denunciados LUCAS TAVARES AMANCIO, vulgo “
Popotinha
” ou “Mano Pai Veio”, HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO, vulgo “
Mattim

Bu
” e VALTER REINDEL JUNIOR, vulgo “
Shade
”, “El Loko” ou “Dj
Shade
”, associaram- se com o falecido chefe do tráfico, JUNIOR DOS REIS CARVALHO (
Furete
/Faraó/Liberdade), para o fomento das condutas delitivas capituladas no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, bem como, também, venderam, expuseram à venda, ofereceram, transportaram drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, do incluso caderno investigativo que, no decorrer do ano de 2022, na comarca de São Félix do Araguaia/MT, o denunciado IVO STEFANIO ALVES BARROS ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de entorpecentes e delitos perpetrados pelos integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”

Segundo o apurado, os réus e demais integrantes se organizavam de forma ordenada com funções definidas, objetivando obter vantagens ilícitas com o tráfico de drogas, apoiando assim a organização criminosa Comando Vermelho.

Identificou-se que a ORCRIM possuía permanência e estabilidade, conforme observado pelas datas das ações criminosas e estrutura hierárquica, devidamente ordenada, com papéis delimitados, com a finalidade de praticar crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Além disso, os acusados integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, grupo esse caracterizado pela sua periculosidade e utilização de arma de fogo, tal como restou consignado nos registros fotográficos acostados no inquérito policial id 133036531 – fls. 11 e 15/18, razão pela qual identificada se mostra a configuradora delineada no §2.o do artigo 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

Ao longo da instrução, a identificação, funções e condutas narradas na denúncia foram confirmadas, as quais serão demonstradas a seguir em tópicos individualizados por acusado.

3.1 ARTHUR BRITO DOS SANTOS,
vulgo“Rabisco
”.

O conjunto probatório evidenciou que ARTHUR BRITO DOS SANTOS, vulgo “Rabisco”, integra e promove a organização criminosa armada “Comando Vermelho”. Pode-se vislumbrar dos trechos descritos no Relatório Policial n.o 2022.13.70735 (ID: 133036531 - Pág. 1) e no relatório técnico Gaeco n.o 004/2024 (fl. 27/36) a participação do acusado na citada ORCRIM.

A partir da análise do aparelho celular do falecido líder da região chamado Junior dos Reis Carvalho, vulgo “
Furete
” ou “Mano Faraó”, encontrou-se uma gravação de vídeo em que o acusado ARTHUR promove o juramento acerca dos mandamentos da organização criminosa “Comando Vermelho”, constante do Relatório De Investigação No. 2022.13.70735 (ID: 133036531 - Pág. 1/2) e Relatório Técnico GAECO n.o 004/2024 (ID: 138941906 - Pág. 27):

O
vídeo
encontrado do celular do líder da facção deixa claro o envolvimento do suspeito na organização criminosa COMANDO VERMELHO, onde é possível visualizar
ARTHUR (MANO RABISCO)
fazendo o
JURAMENTO DA FACÇÃO
, sendo a degravação:

“Boa noite família
, da parte do MANO RABISCO, forte e leal sincero abraço aí, da quebrada de SÃO FÉLIX, tamo junto, vou estar lendo os 10 MANDAMENTOS DO COMANDO VERMELHO: Não negar a pátria;
Não
cobiçar a mulher do próximo;
Não
conspirar;
Não
acusar em vão;
Fortalecer
os caídos;
Orientar
os mais novos;
Eliminar
nossos inimigos, ADA, DCP, FDN, PCC e MILÍCIAS; Dizer a verdade mesmo que custe a vida;
Não

caguetar
.”

Desta feita, restou comprovado que o réu ARTHUR é faccionado da referida ORCRIM, tendo em vista que assumiu o compromisso de assegurar o fortalecimento dos objetivos ilícitos da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Ainda nesse sentido, vislumbrou-se a identificação de registro fotográfico em que o réu aparece de boné, fazendo o sinal de “2” ou “V” com as mãos demonstrando integrar a organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”, conforme se extrai do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO No. 2022.13.70735 (ID: 133036531 - Pág. 1/2): (...)

Corroborando com os elementos carreados aos autos, pode-se verificar das declarações prestadas pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil Thiago de Souza Meira Silva, em sede de instrução, como o acusado estava envolvido na dinâmica criminosa, veja-se a síntese de suas declarações:

“Delegado Thiago:
especificamente do
Arthur
, o que tinha nesses autos dele, ele já é investigado por tráfico em várias outras situações e eu acho que tinha mensagens relacionada a pagamento de drogas, eu acho que era isso.
Ministério Público:
O
Arthur
, ele tinha outros feitos na delegacia em apuração que o senhor se recorda?
Delegado Thiago:
Sim, o
Arthur
, pelo que eu me recordo, tinha outro, já respondeu por tráfico, já violência doméstica, enfim, é porque são muitos alvos e faz muito tempo que eu não trabalho lá, mas eu acho que eu não me lembro qual era a ficha dele toda, mas com certeza já tinha investigação dele, isso aí eu me lembro. (...) Ele era lojista de distribuição a função dele, pelo que a gente constatou bem, era fazer certas entregas e monitoramento de polícia, essa foi o que a gente confirmou dele.”

Na mesma direção foram as declarações prestadas em juízo pela testemunha Marcos Antônio Arruda Silva, Investigador de Polícia Civil que atuou nas diligências para identificação da acusada. Veja-se:

“
Investigador Marcos:
O
“Rabisco”
, o
Arthur
ele já era conhecido na delegacia há muito tempo na mercancia, na venda de drogas, e aí nesse relatório em si do aparelho de celular que o colega fez, e confirmou realmente que ele era integrante, ele fazendo um Juramento do comando vermelho, as normas e deu
pra
confirmar que ele realmente era faccionado, do Comando Vermelho, mas ele sempre atuou em outros crimes. Tem vários boletins de ocorrência dele na delegacia de São Félix do Araguaia por outros crimes também, ele é um sujeito já bem conhecido no meio policial.”

Em sua oportunidade de se manifestar sobre a acusação, o réu exerceu o direito constitucional de ficar em silêncio.

Nesse aspecto, verifica-se que as provas orais outrora produzidas apresentam, de forma inequívoca, os fatos apurados, inclusive sem qualquer distanciamento dos elementos de prova colhidos na fase investigatória, o que as tornam ainda mais idôneas na busca de um decreto condenatório.

Portanto, o conjunto de provas produzidas na fase investigatória e ratificadas durante a instrução penal, são fortes e comprovam que o acusado cometeu o delito narrado na denúncia. (...)

3.4 MARCIA COSTA ARAUJO, vulgo “Irmã
Catrina
”

Ficou comprovado nos autos, especialmente dos dados consignados no relatório de investigação n.o 2022.13.70735 (Num. 133036531 - Pág. 1) e no relatório técnico Gaeco n.o 004/2024, que a acusada MARCIA COSTA ARAÚJO, conhecida pelo apelido de “Irmã
Catrina
”, revela-se como integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Dos elementos colhidos com autorização judicial pela autoridade policial no aparelho celular do falecido líder da região chamado Junior dos Reis Carvalho, vulgo “
Furete
” ou “Mano Faraó”, houve a identificação de vídeo no qual MARCIA realiza a leitura dos pilares dessa organização criminosa e faz juramento para integrá-la de forma estável e permanente, denotando assim que aderiu integralmente às regras da facção criminosa “Comando Vermelho” e busca promover seu fortalecimento. Extrai-se do Relatório Técnico No 004/2024 – GAECO (ID: 138941906 - Págs. 1/36):

“Família comando vermelho!

Os cinco pilares do Comando Vermelho:

1 Liberdade;
Segundo
respeito; 3 Luta; 4 Justiça; 5 União.

Os dez mandamentos do Comando Vermelho:

Não negar a pátria! Segundo não cobiçar a mulher do próximo! Terceiro
não

não
conspirar!

Quarto não acusar em vão! 5 fortalecer os caídos! 6 orientar os mais novos! Sete eliminar nossos inimigos! 8
falar
a verdade mesmo que custe a vida! Nove...

Nove jamais que
caguetar
! Dez sem,
sem, coletivo
, (gagueja) ser coletivo 10, Paz justiça e liberdade, se eu se eu avançar me siga-me, se eu recuar mate-me, se eu morrer vingue-me!

Boa noite de salvação
para todos os irmãos e irmãs que fez fazer presente na mesma sintonia na mesma batida!

Salmo 88 1 O senhor o senhor é o meu Deus e o meu salvador dia e noite na tua presença eu me Acalmo.”

Desta feita, restou comprovado que a ré MÁRCIA é faccionada da referida ORCRIM, tendo em vista que assumiu o compromisso de assegurar o fortalecimento dos objetivos ilícitos da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Corroborando com os elementos carreados aos autos, pode-se verificar das declarações prestadas pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil Thiago de Souza Meira Silva, em sede de instrução, como o acusado estava envolvido na dinâmica criminosa, veja-se a síntese de suas declarações:

“Delegado:
Então a
“Irmã
Catrina
”
, nesse inquérito policial, a gente
pegou ela
gravando acho que foi o estatuto do comando vermelho, ela já tem investigação por tráfico de droga, ela era
ex
esposa de outro também integrante do comando vermelho das antigas. Ela, neste caso que eu me lembro dela foi mais isso da questão dela fazendo juramento, eu acho, também pegou o juramento dela, o comando vermelho, e quando eles entram, eles viram irmão ou irmã e faz o juramento, enfim.
Ministério Público:
Consta aqui, doutor, ela seria esposa do Lucimar.
Delegado Thiago:
Lucimar, isso, eu não sei se ela ainda é, eu acho que eles se separaram, mas ela era a esposa dele, eu não sei se ainda é, não sei qual é o vínculo deles agora. O Lucimar já cumpriu pena por alguns anos, sempre foi envolvido no comando vermelho. Ele nunca negou que era irmão batizado, só que depois de um tempo para cá ele vinha afirmando que tinha largado, tinha rasgado a camisa, enfim, tinha autorizado ele sair, mas a princípio seria isso.”

Na mesma direção foram as declarações prestadas em juízo pela testemunha Marcos Antônio Arruda Silva, Investigador de Polícia Civil que atuou nas diligências para identificação da acusada. Veja-se:

“
Investigador
: a
Márcia
assim também, ela eu não participei, eu sei que também tem, acho que Juramento, se eu não me engano, tem um Juramento dela um vídeo, ela jurando o comando vermelho que pra você fazer parte você tem que fazer um Juramento, pra dizer que você vai seguir todas as regras, enfim, mostrando que você é membro, faz parte da organização criminosa comando vermelho e ela era casada há um tempo atrás com outro também, um cidadão bem conhecido na cidade, senhor Lucimar também membro de organização também um sujeito que dá trabalho, traficantes, ele era lá do meio do pessoal.”

Em sua oportunidade de se manifestar sobre a acusação, a acusada exerceu o direito constitucional de ficar em silêncio.

Nesse aspecto, verifica-se que as provas orais outrora produzidas apresentam, de forma inequívoca, os fatos apurados, inclusive sem qualquer distanciamento dos elementos de prova colhidos na fase investigatória, o que as tornam ainda mais idôneas na busca de um decreto condenatório.

Portanto, o conjunto de provas produzidas na fase investigatória e ratificadas durante a instrução penal, são fortes e comprovam que a acusada cometeu o delito narrado na denúncia.

3.5 MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA, vulgo “Mano

Careca”

O conjunto probatório demonstra, especialmente dos dados consignados no relatório de investigação n.o 2022.13.70735 (Num. 133036531 - Pág. 1) e no Relatório Técnico No 004/2024 – GAECO (ID: 138941906 - Págs. 1/36), o réu MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA, conhecido pelo apelido de “Mano Careca”, revela-se como integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Dos elementos colhidos com autorização judicial pela autoridade policial no aparelho celular do falecido líder da região chamado Junior dos Reis Carvalho, vulgo “
Furete
” ou “Mano Faraó”, houve a identificação de vídeo no qual esse denunciado promove a leitura dos artigos do estatuto da facção para integrá-la de forma estável e permanente (Num. 133036531 - Pág. 3), denotando assim que se tornou um faccionado do “Comando Vermelho” e promove seu fortalecimento.

"O vídeo
encontrado do celular do líder da facção deixa claro o envolvimento do suspeito
MAURICIO (IRMÃO CARECA)
na organização criminosa
COMANDO VERMELHO
, onde é possível visualizá-lo fazendo a leitura dos artigos do Estatuto da Facção, sendo a degravação:"

No relatório de investigação n.o 2022.13.47141 (id 133036526 – pág. 4), restou identificado que o denunciado MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA, vulgo “Mano Careca”, também integrava o grupo de Whatsapp denominado “Distribuidora Cavalcante”, bem como auxiliava os demais faccionados no monitoramento das forças policiais na região, conforme postagem realizada no dia 01.05.2022 (Num. 133036526 - Pág. 4.)

01.05.2022
, “
Mano Careca
” (
à
identificar)
informando que a polícia está na “quebrada”
(saída da cidade). (“Mano
à
identificar”)

Corroborando com os elementos carreados aos autos, pode-se verificar das declarações prestadas pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil Thiago de Souza Meira Silva, em sede de instrução, como o acusado estava envolvido na dinâmica criminosa, veja-se a síntese de suas declarações:

“Delegado Thiago: “Mano Careca”
, eu me recordo também, eu acho que foi pego o juramento dele também. O
“Mano Careca”
, também já responde, já foi preso em flagrante outras vezes por tráfico, como eles têm muitas passagens, às vezes eu não sei o que está nesses autos especificamente, mas eu acho que nesse a questão do juramento ou de alguma coisa do estatuto, eles lendo, enfim. Eu não sei se ele estava também, porque a gente pegou também algumas disciplinas, no momento da tortura, enfim. Não me recordo quem estava.
Ministério Público:
Consta que ele no grupo “Distribuidora Cavalcante”, que monitorava as forças policiais. O senhor se recorda disso?
Delegado Thiago:
A distribuidora Cavalcante, sim, também, eu não me recordo muito bem qual era a função dele no grupo, não sei se neste grupo ele estava monitorando, mas como o grupo todo era cobrado e todos eram cobrados de monitorar, tinha ordem e cobrança diária de informar qual estava sendo a movimentação da polícia, se tinha viatura nova, enfim, eles ficavam monitorando. Todos que estavam no grupo, tinham que mandar pelo menos uma vez no dia alguma informação.
Ministério Público:
A principal finalidade desse grupo, era essa, doutor, o senhor se recorda?
Delegado Thiago:
Eu acredito que não posso dizer que é a principal finalidade, porque além dessa função, eles prestavam contas, fazia as planilhas, então tinha outras finalidades também, informava quem ia pegar com quem a droga ou se era para pegar com fulano ou com sicrano, com o
“
Shade
”
, com “
Fureto
” enfim.”

Em sua oportunidade de se manifestar sobre a acusação, o réu exerceu o direito constitucional de ficar em silêncio.

Nesse aspecto, verifica-se que as provas orais outrora produzidas apresentam, de forma inequívoca, os fatos apurados, inclusive sem qualquer distanciamento dos elementos de prova colhidos na fase investigatória, o que as tornam ainda mais idôneas na busca de um decreto condenatório.

Portanto, o conjunto de provas produzidas na fase investigatória e ratificadas durante a instrução penal, são fortes e comprovam que o acusado cometeu o delito narrado na denúncia.

3.6 ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO, vulgo “Mano Aladim” ou “Cocão”

Segundo se abstrai da investigação promovida pela Polícia Judiciária Civil, especialmente dos dados consignados no relatório de investigação n.o 2022.13.70735 (Num. 133036531 - Pág. 1) e no relatório técnico Gaeco n.o Relatório Técnico No 004/2024 – GAECO (ID: 138941906 - Págs. 1/36), o denunciado ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO, vulgo “Mano Aladim” ou “Cocão”, revela-se como integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Dos elementos colhidos com autorização judicial pela autoridade policial no aparelho celular do falecido líder da região chamado
Junio
dos Reis Carvalho, vulgo “
Furete
” ou “Mano Faraó”, houve a identificação de vídeo no qual esse denunciado promove o juramento para integrar de forma estável e permanente o “Comando Vermelho” (Num. 133036531 - Pág. 9), denotando assim que aderiu integralmente às regras da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Transcrição: Uma boa tarde aí família! Vou
tá
lendo os dez mandamentos aí para todos nós aí entendeu? Da parte do irmão Aladim!

Número 1 não negar a pátria; Número 2 não cobiçar a mulher do próximo; Número 3 não conspirar; Número 4 não acusar em vão; Número cinco fortalecer os caídos; Número 6 orientar os mais novos; Número 7 eliminar os nossos inimigos ADA, TCP, CCA, PCC e milícia; Número 8 dizer a verdade mesmo que
curte a
vida; Número 9 não
caguetar
e número 10 ser coletivo!

Corroborando com os elementos carreados aos autos, pode-se verificar das declarações prestadas pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil Thiago de Souza Meira Silva, em sede de instrução, como o acusado estava envolvido na dinâmica criminosa, veja-se a síntese de suas declarações:

“Delegado Thiago
: Me recordo dele, ele teve várias passagens lá com a gente de tráfico, eu acho que ele ficava mais sediado no espigão do leste, o espigão do leste é um distrito a 220 km, sei lá 240 km da sede de São Félix. Ele fazia distribuição da droga, foi pego algumas vezes com vários entorpecentes, foi apreendido vários celulares deles, enfim. O que eu me recordo ele em relação a este caso é que também acho que foi pego questão do Juramento ao comando vermelho, e prestação de contas aí eu já não me lembro, enfim, é o que eu me lembro dele.

Delegado Thiago:
Não, tem a questão dos açoites, das torturas que mostram no vídeo, não sei se a gente falou, acho que do
“Aladim”
, enfim, desse caso tem mais essa questão que a gente pegou da operação.
Ministério Público
: Dos salves?
Delegado Thiago
: É dos salves das disciplinas, tem foto, tem vídeo deles aplicando, inclusive todos nas fotos, fazem o símbolo do CV. Quando você vê o símbolo numa foto de uma pessoa que não tem nenhum contexto envolvido, é uma coisa. Quando tem envolvimento, você confirma que eles estão fazendo referência à facção criminosa.
Ministério Público
: Isso do celular do “
Fureto
”?
Delegado Thiago
: Sim, tudo isso no celular do “
Fureto
”.

Em sua oportunidade de se manifestar sobre a acusação, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Nesse aspecto, verifica-se que as provas orais outrora produzidas apresentam, de forma inequívoca, os fatos apurados, inclusive sem qualquer distanciamento dos elementos de prova colhidos na fase investigatória, o que as tornam ainda mais idôneas na busca de um decreto condenatório.

Portanto, o conjunto de provas produzidas na fase investigatória e ratificadas durante a instrução penal são fortes e comprovam que o acusado cometeu o delito narrado na denúncia.

3.7 VALTER REINDEL JUNIOR, vulgo “
Shade
”, “El

Loko” ou “Dj
Shade
”

As provas produzidas, mormente o relatório de investigação n.o 2022.13.47141 (id 133036530 - Pág. 1/12), evidenciaram que o denunciado VALTER REINDEL JUNIOR, vulgo “Mano
Ell
Loko”, “SHADE” ou “DJ SHADE”, integra a organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho” e revela-se como uma das lideranças do tráfico de drogas no município de São Felix do Araguaia – MT ao lado do falecido traficante Junior dos Reis Carvalho (
Furete
/Faraó/Liberdade).

Da análise do material armazenado no celular do falecido Junior Dos Reis Carvalho (
Furete
/Faraó/Liberdade), restou detectada a materialidade e autoria de diversos delitos concernentes aos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro envolvendo os denunciados.

No que concerne ao réu VALTER REINDEL JUNIOR, restou demonstrado que
o mesmo
integrava o grupo de Whatsapp denominado “Trabalho
Sanffa
”, voltado a manutenção da ordem e disciplina do grupo criminoso, na qual se reuniam as lideranças do tráfico de entorpecentes da região, juntamente com seu amigo falecido Junior Dos Reis Carvalho (
Furete
/Faraó/Liberdade).

Os trabalhos de análise do conteúdo desse grupo de WhatsApp realizado pela Polícia Judiciária identificou, no decorrer do primeiro semestre de 2022 até o mês de maio de 2022, diversas mensagens (id 133036530 - Pág. 2/10) pertencentes ao acusado VALTER REINDEL JUNIOR, nas quais se revela que o mesmo é faccionado, realiza o controle dos pagamentos das taxas das “lojas” (boca de fumo) e das “camisas” pagas mensalmente pelos integrantes da facção, bem como promove a traficância e revela-se associado a demais faccionados para a perpetração do fomento do tráfico de entorpecentes na região. (...)

Soma-se ainda o conteúdo do citado transferências de valores oriundas do réu IVO diretamente para VALTER, o qual reforça o envolvimento dele na organização criminosa, visto que recebia valores ligados ao gerente
Furete
. (...)

Nessas mensagens, inclusive restou evidenciado relatório de fechamento da organização criminosa “Comando Vermelho”, relativo ao mês 04/2022, no qual se evidencia que acusado é gerente de uma quebrada, ponto de venda de entorpecentes, conforme identificado no item 304 da mensagem abaixo transcrita.

Ademais, no relatório técnico Gaeco n.o Relatório Técnico No 004/2024 – GAECO (ID: 138941906 - Págs. 1/36, abaixo transcrito, houve a identificação de áudio constante na pasta com o nome de “SHADE (arquivos) - 20240112T141920Z- 001”, na qual restou explicitado que o “mano El Loco”, apelido de VALTER REINDEL JUNIOR é uma das lideranças da organização criminosa juntamente com o “Faraó”, falecido Junior dos Reis Carvalho.

“No áudio abaixo o interlocutor diz que “adicionou os Manos que estão na frente da quebrada”, certamente lideranças da Organização Criminosa nos bairros, mencionando que além dele, o “Mano Game Over”; “Mano El Loco”; “Faraó”; “Mano Besouro”.

Em
meu irmãos
mandei esse áudio aqui entendeu que Mano Faraó mandou no meu PV E aí eu adicionei
os mano
aí né que
tá
na frente da quebrada que é o Mano Game Over o Mano El Louco, Faraó o Mano Besouro e
eu Entendeu
mano.”

Corroborando com os elementos carreados aos autos, pode-se verificar das declarações prestadas pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil Thiago de Souza Meira Silva, em sede de instrução, como o acusado estava envolvido na dinâmica criminosa, veja-se a síntese de suas declarações:

“Delegado Thiago:
Sim, o
Valter
é o
“
Shade
”.
O
“
Shade
”
depois que o “
Fureto
” faleceu, também tomou conta da gerência, eu não me lembro se a gente conseguiu definir bem a função dele antes do “
Fureto
” morrer, depois que o “
Fureto
” morreu, ele começou a meio que assumir venda e distribuição, não disciplina, porque o “
Fureto
” também era disciplina, mas ele estava distribuindo a droga também junto com o
“
Popotinha
”
.

Ministério Público:
Eles eram o que, lojistas, o
“
Popotinha
”
e o
“
Shade
”
?
Delegado Thiago:
O
“
Shade
”
era o gerente, ele assumia a posição do gerente, e ele a de distribuição da droga.
Ministério Público:
Uhum
.
Delegado Thiago:
Então era um lojista, o
“
Popotinha
”
eu não me lembro se ele era lojista mesmo, eu acho que era mais aviãozinho do “
Fureto
”, enfim, eu não me lembro se ele pagava pelo pela lojinha, porque você pode pagar pela lojinha, pela camisa. Eu não me lembro se ele pagava lojinha.
Ministério Público:
O
Valter
, ele teria uma função de maior hierarquia na estrutura, o senhor se recorda?
Delegado Thiago:
Sim, o
Valter
é um DJ na cidade, ele sempre frequentava a festa e ele sempre fez a distribuição até onde a gente sabe, distribuição nas festas. Depois da morte do “
Fureto
” ele assumiu a distribuição, pelo que a gente conseguiu apurar, ele seria um dos gerentes, só que ele não é o principal chefe de São Félix do Araguaia, até onde a gente apurou, ele chefiava a distribuição, mas não tinha voz na questão da disciplina, e ele respondia a alguém acima dele em São Félix do Araguaia.
Ministério Público:
O senhor se recorda se ele era responsável pelo pagamento de camisas?
Delegado Thiago:
Ele era responsável pelas planilhas, saber quem pagou, quem não pagou, fazer a planilha, enviar para os superiores, só que é como eu disse, era uma questão mais burocrática dele organizar, de ser o chefe, mas a questão da disciplina já não ficava com ele, por exemplo, se alguém não pagou e não botou na planilha, seria o “
Fureto
” que iria tomar as providências ou outro depois que o “
Fureto
” faleceu, mas ele ficou sendo um gerente lá.”

Na mesma direção foram as declarações prestadas em juízo pela testemunha Marcos Antônio Arruda Silva, Investigador de Polícia Civil que atuou nas diligências para identificação da acusada. Veja-se:

“
Investigador Marcos
: Sim, já fizemos outras operações na casa dele, era tido como um dos chefes na cidade de São Félix do Araguaia, ele era do alto escalão aí no município, ele cuidava da parte de prestação de contas de contabilidade, de venda, salvo engano, em uma outra situação teve um usuário que falou até em depoimento, se eu não me engano, que ele que era na época, ele era responsável pelo, eu não sei se era pelo óleo, o óleo eles chamam é o crack, ou era o óleo ou era a cocaína se não me engano, mas ele sim, um sujeito já conhecido, fizemos várias operações na casa dele, busca apreensão, tinha fotos dele com armas, com droga, com balança, ostentava veículo automotor, ele não trabalhava, não tinha emprego fixo, não tinha renda, ele era DJ na cidade, então assim ficava fácil para ele poder tramitar no meio, trabalhar à noite na mercancia.”

Em sua oportunidade de se manifestar sobre a acusação, o réu exerceu o direito constitucional de ficar em silêncio.

Nesse aspecto, verifica-se que as provas orais outrora produzidas apresentam, de forma inequívoca, os fatos apurados, inclusive sem qualquer distanciamento dos elementos de prova colhidos na fase investigatória, o que as tornam ainda mais idôneas na busca de um decreto condenatório.

Portanto, o conjunto de provas produzidas na fase investigatória e ratificadas durante a instrução penal, são fortes e comprovam que o acusado cometeu o delito narrado na denúncia.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

DO RÉU ARTHUR BRITO DOS SANTOS

Por todo exposto, diante de todo o acervo probatório colacionado nos autos, restou acima de dúvida razoável, que o increpado integrou Organização Criminosa Comando Vermelho, haja vista que, dos dados extraídos do aparelho celular de JUNIOR DOS REIS CARVALHO, foi possível vislumbrar um vídeo no qual o acusado aparece lendo os “mandamentos da Organização”, assim como fazendo símbolos característicos do referido grupo criminoso.

Outrossim, destaca-se que na instrução processual as testemunhas atestaram todas as provas juntadas no processo.

(...)

DA RÉ MARCIA COSTA ARAUJO

Da apreciação dos autos, constata-se que a ré foi denunciada por integrar organização criminosa.

Nesse contexto, conforme relatado nos fólios, da apuração das mensagens extraídas do aparelho celular de JUNIOR DOS REIS CARVALHO, ficou comprovado que a ré integrava a Organização Comando Vermelho, vez que a acusada aparece em um vídeo prestando “juramento” ao grupo criminoso.

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo corroboraram com os fatos inicialmente apresentados pela exordial acusatória.

DO RÉU MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA

O acusado acima fora denunciado por integrar organização criminosa e sua participação restou comprovada, haja vista que nas mídias apresentadas pelo relatório policial, este aparece lendo o “estatuto” da
Orcrim
e encaminhando mensagens no grupo “Distribuidora Cavalcante”, o qual era comprovadamente destinado ao repasse de informações referentes a atuação da facção criminosa, acerca do monitoramento dos polícias na região próxima ao local de domínio do grupo criminoso.

Ainda, as testemunhas ouvidas em juízo consolidaram a versão apresentada nos autos.

DO RÉU ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO

O denunciado fora incurso no crime de integrar organização criminosa.

Nesse contexto, diante do conjunto probatório que pesa contra o acusado, foi possível identificar, acima de qualquer dúvida, que o acusado integrava facção criminosa.

Isso porque, além da gravação na qual o acusado aparece narrando o “estatuto” da
Orcrim
, as testemunhas em juízo asseveraram as demais provas produzidas em desfavor do increpado.

DO RÉU VALTER REINDEL JUNIOR

Da análise de todas as provas colacionadas no processo, é possível afirmar que o acusado integrava organização criminosa e exercia a função de liderança, haja vista que coordenava o pagamento das taxas de “camisa” (contribuição mensal cobrada de integrantes da organização) e “lojas” (tarifa referente ao tráfico de drogas), demonstrando sua hierarquia perante os demais corréus.

Além disso, ficou cabalmente comprovado que o acusado se associava a outros indivíduos para realizar o tráfico de drogas.

Nessa linha, salienta-se que em razão da natureza das ações do réu e da posição que este ocupa na organização criminosa, o delito tipificado no art. 2° da Lei 12.850/2013 não pode ser absorvido pelo crime do art. 35 da Lei Antidrogas, na medida em que as condutas se constituíram de forma autônoma e o acusado não participou unicamente do tráfico de drogas.

Com efeito, na hipótese de ficar evidenciado que um agente integrou a organização criminosa Comando Vermelho com intuito único de comercializar entorpecentes, valendo-se da ORCRIM como meio necessário para se associar a outros agentes para traficar, é possível a absorção de um delito pelo outro, dada a comprovada relação de meio e fim entre ambos, aplicando-se, para tanto, o chamado princípio da consunção.

Todavia, uma vez comprovado que o agente possui animus associativo tanto para o tráfico de drogas – configurando-se, assim, o delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 – quanto para integrar a organização criminosa e se dedicar a ela por outras razões e com outros objetivos, ambos os crimes subsistem de forma independente e não há falar em bis in idem pela dupla imputação.

Assim, dadas as provas de que
VALTER REINDEL JÚNIOR
exercia o tráfico de drogas em associação com outras pessoas, ao mesmo tempo, em que participavam da gerência da organização criminosa Comando Vermelho, é descabida a absorção de um delito pelo outro, uma vez que ambos são derivados de desígnios autônomos.

Isto posto, é de rigor a condenação do réu pelos crimes descritos no art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 e no art. 35 da Lei 11.343/2006.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Em que pese tenha ficado comprovada a prática do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 em relação ao acusado
VALTER REINDEL JUNIOR
, no que tange delito de do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inexiste nos autos laudo de constatação de substância entorpecente apreendida em posse do denunciado ou de outros integrantes do grupo criminoso, o que afasta a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico, por ser imprescindível a apreensão da droga com posterior laudo de constatação, de modo que a absolvição se mostra impositiva.”

Do recurso de VALTER

Do pedido de absolvição do réu do crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que se encontra absorvido pelo delito de organização criminosa, à luz do princípio da consunção

Não obstante as razões expedidas pela defesa, conforme bem ressaltado pelo juiz da causa, a conduta do réu não se limitou ao exercício da traficância em associação com terceiros, mas envolveu efetiva atuação na estrutura organizacional, gerencial e financeira da facção criminosa, com atribuições autônomas de liderança, notadamente no tocante:
a)
à coordenação do pagamento das taxas de “camisa” e “lojas”;
b)
à gestão das planilhas internas com a arrecadação de valores provenientes da atividade criminosa;
c)
à participação em grupo de WhatsApp restrito à cúpula da facção [Trabalho
Sanffa
];
d)
à vinculação direta com o então líder “
Fureto
”, posteriormente substituído por ele nas atividades de gerência local;
e)
à liderança territorial de “quebradas” e gerenciamento do comércio de entorpecentes;
f)
à prática sistemática de tráfico de drogas com pluralidade de agentes e divisão funcional de tarefas, elemento típico da associação.

A jurisprudência reconhece – de forma consistente – a existência de desígnios absolutamente autônomos entre os delitos de associação para o tráfico e o de organização criminosa.

Confira-se:

“O entendimento da Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ‘é firme ao asseverar que não configura bis in idem a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos’. (HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

- Ademais, não há se falar em duas imputações pelo mesmo fato, porquanto devidamente indicado que havia ‘desígnios autônomos, da integração de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC) e da associação para o tráfico’. Assim, ‘não há como esta Corte Superior refutar as premissas fáticas consignadas no acórdão, uma vez que, para tanto, seria imprescindível reexaminar verticalmente as provas dos autos, providência incompatível com o habeas corpus’. (
AgRg
no HC n. 818.823/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.)”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 11/10/2023)

Não se ignora a possibilidade de reconhecer a consunção entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa quando o agente integra a facção exclusivamente para traficar, conforme precedente abaixo:

“Inexiste
bis in idem
na condenação concomitante do agente pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, quando houver pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas, o que não se verifica no caso dos autos, em que as provas são insuficientes para atestar a existência de desígnio autônomo por parte dos apelantes, voltado a integrarem organização criminosa em uma capacidade extrínseca ao narcotráfico praticado pela associação traficante já composta por eles e pela qual já estão sendo punidos, de modo que devem ser absolvidos do delito do art. 2.o da Lei n. 12.850/13, mantendo-se a sua incursão nas sanções do art. 35 da Lei n. 11.343/06, com fulcro no princípio da especialidade”
(TJMT, N.U 1003255-90.2021.8.11.0046, Des. Gilberto
Giraldelli
, Vice-Presidência, Julgado 12/9/2024)

Todavia, consoante a prova oral produzida em Juízo, especialmente as declarações firmes e harmônicas dos agentes policiais Thiago Meira [delegado] e Marcos Arruda [investigador de polícia], restou cabalmente evidenciado que o réu agia com desígnios autônomos e paralelos, tanto na prática do crime de associação para o tráfico, quanto na atuação estável, engajada e estruturada dentro da organização criminosa do Comando Vermelho, da qual era integrante de confiança, com posição de destaque na estrutura hierárquica.

Ressalte-se que o mero exercício simultâneo das duas condutas típicas não caracteriza automaticamente
bis in idem
, quando o
animus
associativo e os núcleos de atuação são distintos, como é o caso dos autos, em que o réu atuava em dois planos paralelos e independentes: como integrante da organização criminosa [com funções de gerência, arrecadação e comando local], e como associado à prática de tráfico, com outros indivíduos, de forma estável e permanente.

Desse modo, inexistindo relação de dependência instrumental ou subordinação entre os delitos, e evidenciada a autonomia funcional e volitiva das condutas, descabe a aplicação do princípio da consunção, impondo-se a manutenção das condenações por ambos os crimes, de forma cumulativa, tal como acertadamente reconhecido pelo juiz da causa.

Cabe ressaltar que, ao pleitear a aplicação do princípio da consunção, a defesa pressupõe a existência de ambos os delitos – ou seja, reconhece que os fatos imputados ao réu se amoldam tanto ao crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei 11.343/2006], quanto ao de organização criminosa [art. 2o da Lei 12.850/2013], mas alega que um deles deve ser absorvido pelo outro, por existir uma relação de dependência funcional entre as condutas (
meio-fim
).

Portanto,
s.m.j
,
não se trata de negativa de autoria
, nem de ausência de provas, mas de uma tese de direito penal material que objetiva a redução do número de condenações
com base na unicidade de desígnios
.

Em outras palavras:
ao invocar a consunção, a defesa admite a prática de ambos os tipos penais
, mas sustenta que somente um deles deve subsistir juridicamente, por força da especialidade ou instrumentalidade da conduta.

Da alteração do regime prisional

A defesa sustenta que a imposição do regime inicial fechado carece de fundamentação idônea, alegando exagero e ausência de justificativa concreta para a adoção da forma mais gravosa de cumprimento da pena privativa de liberdade.

O juiz da causa fixou o regime fechado nestes termos:

“Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art.69, do Código Penal, fica o réu VALTER REINDEL JUNIOR
condenado a pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 18(dezoito) dias de reclusão
e 718 (setecentos e dezoito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário-mínimo
à época dos fatos. (...)
fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, ante a valoração de uma circunstância judicial
.

Demais disso, justifica-se
a imposição de regime inicial mais gravoso pelo fato de o acusado possuir envolvimento com organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção
, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (
AgRg
no HC n. 874.934/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024;
AgRg
no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024).”

Como visto, o juízo de origem estabeleceu o regime fechado com base no
quantum
da pena – superior a 8 anos de reclusão –, e também na valoração negativa de uma circunstância judicial, consubstanciada no elevado grau de inserção do réu na estrutura da facção criminosa Comando Vermelho, pois exercia função de liderança, coordenava a arrecadação de valores provenientes de atividades ilícitas e gerenciava o tráfico de entorpecentes, demonstrando não apenas adesão formal, mas atuação estratégica no núcleo decisório da organização.

Essas circunstâncias, somadas, autorizam a fixação do regime fechado.

De mais a mais, o próprio
quantum
da pena – superior a 8 anos de reclusão – autoriza,
por si só
, a imposição do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP.

Do pedido de absolvição da ré MÁRCIA quanto ao crime de organização criminosa, por insuficiência probatória

Ao contrário do alegado pela defesa, tanto a materialidade quanto a
autoria delitiva
restaram amplamente demonstradas, sobretudo por meio de provas digitais obtidas judicialmente no aparelho celular de Junior dos Reis Carvalho, líder regional da facção, nas quais se identificou vídeo em que MÁRCIA aparece realizando juramento formal de ingresso no Comando Vermelho, com leitura expressa dos pilares e mandamentos que regem a organização criminosa.

Tal circunstância evidencia adesão voluntária e consciente à estrutura da organização criminosa, revelando vínculo estável e duradouro, o que afasta, de forma categórica, qualquer alegação de eventualidade ou de participação episódica.

O conteúdo do vídeo, em razão de sua simbologia, assume natureza equivalente a um ato de formalização de ingresso na facção criminosa, enquadrando-se, assim, na descrição típica prevista no caput do art. 2o da Lei n.o 12.850/2013.

Ademais, os elementos extraídos dos autos foram ratificados pelos depoimentos dos agentes policiais Thiago Meira [delegado] e Marcos Arruda [investigador de polícia], os quais, de forma segura, afirmaram que a ré, além de ostentar o título de “irmã” – expressão interna utilizada para designar membros batizados da facção –, já era conhecida das forças de segurança por seus vínculos pretéritos com o tráfico de drogas e com integrantes do Comando Vermelho, a exemplo de seu ex-companheiro Lucimar, também pertencente à organização.

A análise conjunta dos elementos probatórios conduz à conclusão de que a atuação da ré não se limitou a mera relação pessoal com integrantes da facção, tampouco a um episódio pontual ou desvinculado do contexto criminoso.

Ao revés, restou evidenciada a voluntariedade em sua filiação ao grupo, com plena ciência das normas internas, símbolos, códigos de conduta e propósitos ilícitos da organização, os quais foram expressamente reiterados por ela no juramento registrado em vídeo.

Dessa forma, o conjunto probatório reunido nos autos – formado por elementos audiovisuais, documentos e provas testemunhais – mostra-se coeso e harmônico, tornando inviável, por consequência, o acolhimento do pedido absolutório formulado pela defesa.

Do pedido da Defensoria Pública de absolvição dos réus ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO, MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA e ARTHUR BRITO DOS SANTOS
[todos condenados apenas por organização criminosa]

Do réu ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO

A sentença condenatória está amparada em conjunto probatório robusto e harmônico, compreendendo elementos audiovisuais, testemunhais e documentais, todos convergentes no sentido da efetiva adesão do réu à facção criminosa.

Consta dos autos vídeo obtido mediante autorização judicial, extraído do aparelho celular do então líder regional “
Furete
”, em que o próprio ONILDON profere a leitura dos “dez mandamentos” da facção criminosa Comando Vermelho, dirigindo-se à chamada “família” da organização criminosa.

A reprodução dos “mandamentos” – que incluem comandos como “não
caguetar
, eliminar inimigos e fortalecer os caídos” – demonstra o engajamento voluntário e consciente do agente com os objetivos ilícitos da organização criminosa, denotando sua adesão ideológica e funcional à lógica delitiva imposta pelo grupo.

Noutras palavras, o teor da gravação configura verdadeiro ritual de ingresso e reconhecimento “institucional” no âmbito da facção criminosa, com nítido caráter de demonstração de lealdade e efetiva integração ao grupo.

Além disso, o Delegado Thiago Meira relatou a existência de vídeos que registram atos de tortura e aplicação de “disciplinas”, condutas características da dinâmica organizacional do Comando Vermelho, vinculando o réu tanto à difusão quanto à execução dessas práticas delituosas.

Ademais, a prova oral colhida em Juízo também revela que o réu já era conhecido pelas autoridades policiais em razão de seu envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes, havendo, inclusive, registros de sua atuação em diferentes localidades.

As evidências reunidas ultrapassam o mero plano indiciário, atingindo grau de certeza compatível com o juízo condenatório, nos termos do art. 2o da Lei no 12.850/2013, que exige tão somente a demonstração de vínculo estável, voluntário e consciente com organização estruturalmente ordenada e voltada à prática de delitos.

Diante da existência de prova direta – como o vídeo do juramento de fidelidade –, de depoimentos testemunhais coerentes e do histórico de envolvimento do réu em práticas típicas de organização criminosa, revela-se insustentável a alegação de fragilidade probatória.

Do réu MAUR
Í
CIO SILVA DE OLIVEIRA

O conjunto probatório demonstra, de forma clara, que o réu também realizou leitura do estatuto da facção criminosa Comando Vermelho em vídeo, colhido a partir de aparelho celular apreendido com o líder regional da facção, “
Furete
”.

O conteúdo revela adesão expressa, pública e consciente aos valores, regras e mandamentos da organização criminosa, caracterizando rito de ingresso no grupo e sua filiação estável e voluntária.

Além disso, o apelante integrava grupo de WhatsApp denominado “Distribuidora Cavalcante”, identificado como célula organizacional da facção criminosa voltada à comunicação entre membros sobre a distribuição de entorpecentes, prestação de contas, além do monitoramento das forças policiais na região.

As mensagens enviadas pelo réu nesse grupo, especialmente a comunicação informando a presença de viatura policial na “quebrada”, não têm caráter meramente passivo ou circunstancial, mas sim revelam atuação coordenada com os demais integrantes, visando manter o controle territorial e logístico da atuação criminosa da facção.

Não bastasse, o depoimento judicial do Delegado Thiago Meira, responsável direto pela investigação, reafirma o vínculo associativo de MAURÍCIO com o Comando Vermelho, citando, inclusive, que ele:
a)
já possui histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e múltiplas passagens criminais;
b)
participou de outras atividades estruturais da facção, inclusive de vídeos de aplicação de “disciplinas” [castigos internos], embora não tenha confirmado com precisão se o réu estava em todas as gravações.

Ressalte-se que, para a caracterização do crime do art. 2o da Lei no 12.850/2013, não se exige hierarquia formal, função de liderança, ou participação em todos os atos da organização, bastando que haja vínculo estável, com atuação consciente voltada aos fins ilícitos da organização criminosa, como se verifica no presente caso.

A existência do registro audiovisual do juramento, a vinculação do réu a grupo estruturado de natureza criminosa, aliada ao teor das mensagens trocadas e aos depoimentos prestados pelos agentes públicos, compõem um conjunto probatório robusto, apto a afastar qualquer alegação de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Dessa forma, constata-se acervo coeso de elementos que demonstram, de forma segura, a adesão voluntária, estável e consciente do réu à estrutura criminosa do Comando Vermelho.

Por conseguinte, a condenação do apelante MAURICIO quanto ao delito de organização criminosa dever ser conservada.

Do réu ARTHUR BRITO DOS SANTOS

O conjunto probatório mostra-se coeso e seguro ao evidenciar que o réu integrava, de modo voluntário e com estabilidade, a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

A autoria resta comprovada por vídeo extraído do aparelho celular de Junior dos Reis Carvalho, identificado como liderança regional da facção, no qual ARTHUR também aparece realizando o juramento de adesão aos mandamentos do Comando Vermelho, mencionando-os individualmente com linguagem simbólica e tom reverente, característicos do rito de ingresso na organização criminosa.

A gravação do apelante, assim como a dos demais réus, evidencia ato inequívoco de ingresso e adesão formal às diretrizes internas da facção, com compromisso público de observância e fortalecimento dos objetivos da organização criminosa.

Além do conteúdo audiovisual, há nos autos registro fotográfico em que o réu é retratado realizando gesto característico do Comando Vermelho, o que, aliado ao conjunto probatório e ao contexto investigativo, reforça sua vinculação ideológica e atuação integrada à organização criminosa

O conteúdo das provas mencionadas encontra respaldo nos depoimentos prestados pelos agentes públicos Thiago Meira e Marcos Arruda, os quais relataram, com riqueza de detalhes, que o réu: a) já figurava como alvo conhecido por seu envolvimento com o comércio de drogas; b) exercia função de lojista, realizando entregas e monitoramento da presença policial, evidenciando papel funcional no interior da estrutura criminosa; e c) possuía diversos registros pretéritos por delitos da mesma espécie, denotando reiteração na conduta delitiva.

A conjugação de todos esses elementos – vídeo do juramento de fidelidade, utilização de símbolos externos de
faccionamento
, vínculo funcional com a logística do tráfico, e reconhecimento por agentes públicos com atuação direta nas investigações – conduz, de forma segura, à conclusão de que o réu efetivamente integrava a organização criminosa.

Por essa razão, impõe-se a manutenção do seu édito condenatório pelo delito previsto no art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013.

Trago o seguinte julgado:

“É válida a condenação pelo crime de organização criminosa fundamentada em robusto acervo probatório, composto pela extração de dados de aparelhos telefônicos e corroborada por depoimentos de agentes policiais colhidos em juízo, quando tais elementos demonstram a existência de estrutura ordenada, divisão de tarefas e o vínculo estável e permanente dos agentes com a facção.”
(Ap. no 1007169-09.2023.8.11.0042, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 25/07/2025)

Do pedido de afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, tipificada no §2o, do artigo 2o da lei no 12.850/12
[pleito comum da defesa da ré MÁRCIA e da Defensoria Pública]

Na sentença, a referida majorante foi reconhecida pelo juiz da causa nestes termos:

“É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de inúmeros crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais
esta
vara já processou e julgou vários de seus membros.

Especificamente quanto ao núcleo ora investigado, a causa de aumento prevista no §2o do aludido dispositivo penal deve ser aplicada, uma vez que dentre as infrações penais cometidas pela organização criminosa em tela são comuns a prática de crimes contra patrimônio e contra vida, relativos ao uso de armas de fogo e tráfico de entorpecentes.

Nesse interim, restou suficientemente demonstrado pelo teor das conversas extraídas do aparelho telefônico apreendido que os integrantes da facção criminosa em comento possuíam diversas armas de fogo (“ferramentas”) de calibres distintos, disponíveis para uso em suas atividades ilícitas
.

Pontua-se,
por fim, que a incidência desta causa de aumento não depende da apreensão e perícia das armas de fogo, uma vez que a lei impõe que a organização criminosa atue com o emprego de tal artefato, o que por óbvio restou cabalmente demonstrado nos autos
(...).”

O art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 estabelece que:

“As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.”

Importa destacar que, para a incidência da majorante, não se exige que o réu específico porte, use ou exiba pessoalmente arma de fogo, mas sim que a organização criminosa da qual ele faz parte atue com emprego desse tipo de artefato em suas ações delituosas.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), basta a comprovação de que o grupo criminoso dispunha de armamento, sendo prescindível a apreensão da arma ou a demonstração de seu uso individual por cada integrante.”
(Ap. no 1007169-09.2023.8.11.0042, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 25/07/2025)

No caso, o juiz sentenciante fundamentou que a facção Comando Vermelho, amplamente reconhecida no território nacional por suas práticas armadas e violentas, atua de forma reiterada mediante o emprego de armamento bélico, visando ao domínio territorial, intimidação da população, extermínio de grupos rivais e repressão de dissidências internas.

Além disso, há nos autos diversas fotografias e mensagens obtidas judicialmente do aparelho celular de um dos líderes da organização, nas quais se fazem menções explícitas ao arsenal disponível e se exibem armas de variados calibres, referidas internamente como “ferramentas”.

Observa-se que o caráter armado da facção, mesmo sem a apreensão física das armas, foi devidamente comprovado pelo conjunto probatório, notadamente: a) mensagens trocadas entre os integrantes, com menção a armamentos; b) fotos das armas extraídas do celular apreendido, inclusive com exibição ostensiva pelos faccionados; c) contexto da atuação típica da organização criminosa armada, com divisão de funções e aparato de repressão violenta.

Desse modo, a alegação de ausência de laudo pericial ou de prova testemunhal direta não impede o reconhecimento da causa de aumento, uma vez que o uso estrutural de armamento pela organização criminosa foi suficientemente demonstrado, nos moldes exigidos pelo § 2o do art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Frise-se que a causa de aumento visa reprimir com maior rigor as organizações criminosas que se estruturam com o uso de força armada, circunstância esta que se encontra corroborada nos autos por múltiplos indícios harmônicos entre si e confirmados em Juízo.

Com efeito, a causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 deve ser mantida.

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Voto de acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes pares,

Há duas semanas, analisei esta questão e, apesar de compreender que o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri é irrepreensível por estar alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, uma questão tem ocupado minhas reflexões.

Tecnicamente, sei que o delito do artigo 288, por ser mais abrangente, compartilha algumas características com o de associação para o tráfico. Por exemplo, a associação para o tráfico é de menor extensão, exigindo
um número menor de
agentes com o objetivo específico da prática do tráfico. Já o artigo 288 exige um número maior de participantes, mas ambos demandam, para sua caracterização, a estabilidade e a permanência. Até este ponto, os dois tipos penais são semelhantes.

O artigo 288, no entanto, diferencia-se por abranger outros objetivos além do tráfico, que, no caso em análise, é apenas um dos propósitos da organização criminosa. Entre os demais objetivos estão roubos, furtos e, conforme mencionado no bem elaborado voto do eminente Relator, até mesmo assassinatos e assaltos com uso de arma.

Diante disso, eu me questiono.
Lembro-me de uma aula que nunca esqueci
lá
nos idos de
19
78,
quando iniciei meu curso de Direito.

O eminente professor René Ariel Dotti dizia que o conceito de Direito e da doutrina nem sempre coincide com o ideal de justiça. Muitas vezes, é necessário que o julgador profira decisões contrárias à lei. Tenho refletido que, embora tecnicamente tudo esteja correto e haja jurisprudência das cortes superiores, parece-me que o delito de tráfico de drogas está contido no delito do artigo 288.

Nesse caso, a despeito dessa jurisprudência não ser vinculante, acredito que nós, como tribunais inferiores, podemos e devemos formar novas posições. Afinal, a jurisprudência nasce justamente com os juízes singulares e com os tribunais inferiores, e muitas vezes, essas novas posições são posteriormente modificadas nos níveis superiores.

Vejo aqui, na prática, uma dupla penalidade em relação ao delito de associação para o tráfico, pois este já está contido no artigo 288. Como disse, tecnicamente compreendo que tudo está correto, mas questiono se o ideal de justiça comporta essa dupla penalização. É uma questão retórica que apresento. Se um grupo de pessoas se organizou informalmente para praticar vários delitos, dentre eles o de associação para o tráfico, este último não estaria contido no artigo 288?

A despeito do assertivo voto do eminente relator, que está em consonância com a jurisprudência majoritária — a qual não desconheço —, ouso divergir do voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri. Lembro-me de que, em outro julgamento, defendi um ponto de vista semelhante em relação ao crime de estupro de vulnerável, onde se alte
rando
a idade e, em alguns casos, penaliza o réu duplamente. Não considero que isso seja o cumprimento de um ideal de justiça. Estamos nos apegando excessivamente à técnica e esquecendo o conceito maior. Se fosse para agir apenas pela técnica, poderíamos entregar tudo a uma inteligência artificial e seguir em frente.

É
para isso que o ser humano ainda serve, pois, de outro modo, em breve não serviremos para mais nada. Seremos apenas técnicos, fazendo esse tipo de coisa e alegando que a técnica assim o exige. O positivismo de Kelsen já foi superado. Hoje, falamos em pós-positivismo e consequencialismo, pois nossa função não é cometer injustiças, mas sim atender aos ideais de justiça, que são muito maiores do que os princípios técnicos, jurídicos e jurisprudenciais.

Defendo e passarei a defender que, quando não houver jurisprudência vinculante, possamos — e isso, claro, demandará tempo e trabalho — buscar outras abordagens.

Com todas as vênias, divirjo do muito bem elaborado e notável voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri, cujos votos, em muitos julgamentos, inclusive, sirvo-me bastante. Contudo, neste ponto, divirjo, ao menos para que a defesa, talvez, possa entrar com embargos infringentes e possamos discutir melhor essa tese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025